Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722789-45.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA APELADO: PHILIPPE JESSER DOS SANTOS SERAFIM DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EUDES EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA contra a sentença de ID 41490044. Na origem (ID 41489814), PHILIPPE JESSER DOS SANTOS SERAFIM propôs ação demolitória em desfavor de EUDES EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA, noticiando que adquiriu o terreno situado no Lote n. 02 da Quadra 01 – Fase II do Condomínio Ouro Vermelho II em 29/5/2020, medindo 20m (vinte metros) de frente e fundos e 50m (cinquenta metros) nas laterais, conforme registro na matrícula do imóvel n. 140.545 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Asseverou que em medição feita por topógrafo fora constatado que o requerido invadira parcela de seu terreno ao levantar muro e cerca com arame farpado, sendo 0,3m na frente e 0,76m nos fundos, promovendo nova invasão além dos marcos fixados pelo topógrafo após a primeira medição. Aduziu que o requerido tem conhecimento do fato desde 2017, uma vez que consta a anotação da invasão parcial do terreno nos registros do condomínio, e, embora ciente e comprometido a desfazer a edificação na área invadida, efetivamente não tomou providência alguma. Argumentou que a irregularidade constatada será empecilho para a obtenção do alvará de construção e ulterior habite-se e que a falta de edificação no terreno o exporá ao pagamento do IPTU na alíquota máxima. Postulou, ao final, a demolição do muro ou, subsidiariamente, a condenação do requerido em perdas e danos, além de providências para correção das metragens nas matrículas junto à administração pública, sob pena de multa diária. Na sentença (ID 41490044), o d. Magistrado de primeiro grau julgou o pedido inicial procedente, para condenar o requerido: a demolir as obras construídas sobre a porção de terreno delimitada no Levantamento Topográfico ID 96380609. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa pela parte ré. Inconformado, o requerido, em razões recursais (ID 41490058), sustenta, em suma, que o valor da causa não deve abranger o valor de todo o terreno do autor de 1.000m2 (mil metros quadrados), mas apenas o correspondente à área invadida que, segundo a medição feita pelo próprio requerente seria de 26.5m2 (vinte e seis e meio metros quadrados) correspondente ao avanço de 0,3m na frente e 0,76m nos fundos de seu imóvel. Essa metragem, segundo afirma o apelante, corresponde a 2,65% (dois vírgula sessenta e cinco por cento) do terreno. Afirma que, como o valor de todo o imóvel fora indicado como sendo R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o valor da causa não poderia corresponder a esse montante, e sim a R$ 2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais), que equivale proporcionalmente à dimensão invadida e que consiste no proveito econômico obtido com o avanço no terreno vizinho e com o prejuízo efetivamente causado ao requerente. Argumenta que age de boa-fé e que adquiriu o terreno com a edificação questionada pelo requerente. Afirma que não se opõe ao reconhecimento de que a área invadida indicada no levantamento topográfico apresentado pelo autor faça parte do terreno a ele pertencente e que devem ser adotadas as medidas para a reparação. Assevera que, em relação às cercas, providenciou as alterações em cumprimento à obrigação que lhe fora imposta pela sentença proferida. Alega que, no tocante ao muro divisório, segundo orientação dada por engenheiro, será necessária adoção de providências pelas partes, em seus respectivos terrenos, para evitar danos pessoais, ambientais e aos terrenos em caso de desabamento. Afirma que o parecer técnico, produzido em 15/10/2022, o qual analisou o terreno para a derrubada do muro de divisa e fez diversas considerações sobre as medidas a serem adotadas para evitar os danos cogitados, consiste em prova nova nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Ressalta que, consoante o estudo empreendido pelo engenheiro, não será possível o cumprimento da sentença. Argumenta que após a apresentação da contestação, as partes iniciaram tentativa de acordo sobre o objeto do litígio com o reconhecimento de invasão do terreno do autor na edificação do muro e o reconhecimento de que a edificação pertenceria ao requerente, que poderia tão somente ampliá-la, mas não a demolir. Menciona o apelante, que a transação não foi concluída, uma vez que não tinha condições de arcar com o valor solicitado pelo apelado. Ressalta que o episódio evidencia a possibilidade de acordo entre as partes, evitando a situação de perigo que vislumbra para si e sua família em caso de demolição do muro, consoante o estudo técnico coligido com o recurso. Considera possível o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição para verificar a possibilidade de medidas diversas da demolição, inclusive a conversão em perdas e danos. Ao final, postula: o provimento ao presente recurso, para adequar o valor da causa ao proveito econômico – R$ 2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais) – e reconhecer a impossibilidade de cumprimento da decisão nos termos estipulados na sentença, determinando seu retorno à primeira instância. Na oportunidade, requer que sejam discutidas outras possibilidades de resolução da demanda com a conversão da ação em perdas e danos, se necessário. O apelante comprovou o recolhimento do preparo (IDs 41490059 e 41490060) e juntou documentos (IDs 41490061 a 41490063). Em contrarrazões (ID 41490068), o apelado postula o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, além da expedição da ordem para derrubada do muro, bem como o não provimento da apelação. Além disso, pleiteia a majoração dos honorários recursais e a condenação do apelante ao pagamento de multa pelo uso protelatório do recurso. É o relatório. Decido. DA FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES O apelado, em contrarrazões à apelação, postula a não atribuição de efeito suspensivo à apelação e a expedição da ordem para derrubada do muro (ID 41490068). As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso. Não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. Evidenciado o interesse recursal pelo apelado, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável com a finalidade de obter sua cassação ou reforma. Indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões, o que é corroborado pelo ensinamento de Elpídio Donizetti[1]: O recurso adesivo deve ser interposto no prazo das contrarrazões, ou seja, no prazo de 15 dias, uma vez que este é o prazo para responder os recursos nos quais se admite o recurso adesivo. Sua interposição não se condiciona à apresentação das contrarrazões. Deve ser, contudo, interposto em peça separada da resposta ao recurso principal. O apelado pleiteia o não recebimento da apelação no efeito suspensivo, embora se trate de efeito intrínseco decorrente de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nas situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em relação às quais não se subsome o caso concreto. É certo que a apelação interposta pelo requerido é ordinariamente dotada de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal. Essa circunstância obsta o imediato cumprimento da sentença, frustrando a pretensão inadequadamente deduzida nas contrarrazões, tendo em vista que o apelado pleiteia a expedição do mandado demolitório para a derrubada do muro. O recorrido deveria ter impugnado a sentença, embora lhe tenha sido favorável no julgamento de procedência do pedido, tendo em vista que não lhe fora deferida a tutela de urgência requerida na petição inicial, mediante a interposição de apelação e pleiteado, em requerimento autônomo, a antecipação da tutela recursal, a fim de obter as providências inadequadamente postuladas apenas em contrarrazões recursais. Trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre questão semelhante à apreciada, em que se reconheceu a inadequação das contrarrazões recursais para formulação de pedido de alteração do ato judicial e não para simples veiculação de defesa da parte recorrida em face do recurso interposto, de acordo com as ementas dos acórdãos adiante transcritas: PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. 1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial. 2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes. 3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.) ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 E DECRETO DISTRITAL 32.547/2010. PERÍCIA TÉCNICA ATUAL E INEQUÍVOCA. DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ART. 373, I, CPC. TERMO INICIAL E PERÍODO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. É inadequada a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quanto à matéria que deveria ter sido combatida em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. (...) 8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidas. Remessa necessária conhecida de ofício e não provida. (Acórdão 1606418, 07077724920208070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3- As contrarrazões não são o meio adequado à dedução de pedido de reforma da sentença. 4- Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Não se conheceu do pedido do apelado formulado em contrarrazões. (Acórdão 1435884, 07024557820218070004, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, a formulação, em contrarrazões de apelação, de pedidos de não atribuição de efeito suspensivo à apelação como meio para viabilizar a expedição do mandado demolitório para a derrubada do muro. Trata-se de evidente providência satisfativa a ser realizada oportunamente na fase processual adequada com o trânsito em julgado da sentença. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados em contrarrazões à apelação, para que seja revogado o efeito suspensivo da apelação e determinada a expedição do mandado demolitório para a derrubada do muro. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. DA JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO O apelante juntou com o recurso os documentos de IDs 41490061 e 41490062, os quais afirmou serem novos e que consistiriam em parecer técnico elaborado por engenheiro, em 15/10/2022, e respectiva anotação de responsabilidade técnica, onde foram enumerados problemas com a demolição do muro sem medidas acauteladoras para evitar danos. Anexou também o documento de ID 41490063, com imagens de conversas de texto pelo whatsapp entre ele e o apelado, relativas às tratativas que empreenderam sobre o objeto do litígio. Em conformidade com o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, o autor juntamente com a petição inicial e o requerido com a contestação. A propósito, a lição de José Miguel Garcia Medina[2] sobre essa questão: Momento da produção da prova documental pelas partes. Como regra, deve a prova documental ser produzida com a petição inicial ou com a contestação (art. 434 do CPC/2015). A juntada de documentos após esse momento deve ser justificada, à luz dos fundamentos indicados no art. 435 do CPC/2015 (nesse sentido, à luz do CPC/1973, cf. STJ, REsp 1.075.388/MA, 1.a T., j. 23.09.2008, rel. Min. Francisco Falcão). Decidiu-se que “não se admite a juntada de documentos após a instrução, se não visam provar fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor a outros juntados pela parte adversa” e que “a apresentação de memorial não possibilita a invocação de fatos novos e a juntada de documentos” (STJ, AgRg no Ag 1.112.190/SP, 4.a T., j. 13.04.2010, rel. Min. Fernando Gonçalves); a fortiori, não se admite a juntada de documentos “apenas quando da oposição do recurso de embargos de declaração contra o julgamento da apelação” (STJ, REsp 1.022.365/PR, 4.a T., j. 07.12.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Junior; cf, no entanto, comentário ao art. 1.014 do CPC/2015). No caso da petição inicial e da reconvenção, há que se conferir, ainda, o que dispõe o art. 320 do CPC/2015, sobre os documentos indispensáveis à propositura da ação (nesse sentido, STJ, AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.a T., j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.435.582/MG, 3.a T., j. 10.06.2014, rel. Min. Nancy Andrighi). Sobre a juntada de documento novo, cf. comentário ao art. 435 do CPC/2015. O apelante, extemporaneamente promoveu a juntada da documentação acima mencionada com a petição da apelação, com a singela afirmação de que o parecer técnico foi elaborado em 15/10/2022. O artigo 435 do Código de Processo Civil, a respeito da prova documental, define o que se considera como documento novo para juntada a qualquer tempo: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (grifo nosso) Segundo José Miguel Garcia Medina[3], de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil, considera-se documento novo: Documento novo. Considera-se documento novo: a) o destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435, caput, 1.a parte do CPC/2015); b) o usado em contraposição aos documentos produzidos nos autos (art. 435, caput, 2.a parte do CPC/2015); c) os que comprovadamente se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os momentos indicados no art. 434 do CPC/2015 (art. 435, parágrafo único do CPC/2015). Em todos os casos, deverá o juiz observar o disposto no art. 5.o (boa-fé). Decidiu-se que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária” (STJ, AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.a T., j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Sobre o cabimento de ação rescisória com base em prova nova, cf. comentário ao art. 966 do CPC/2015. A análise técnica feita no parecer de ID 41490061 com a respectiva anotação de responsabilidade técnica de ID 41490062 não dizem respeito à prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Muito menos se trata de fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Denota-se que referido documento técnico é apresentado pelo apelante depois de encerrada a fase instrutória, exatamente pelo desinteresse tácito na produção da prova pericial, a qual foi deferida pelo magistrado de primeiro grau para que ele pudesse comprovar os fatos alegados em contestação, que dependiam de conhecimento técnico pela contraposição ao levantamento topográfico juntado pelo apelado com a petição inicial. Com exceção da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, que não foi ventilada pelo recorrente na apelação, não se mostra admissível a juntada de novos documentos em sede recursal. A intenção do recorrente de burlar a preclusão, não é possível, de acordo com o artigo 223, caput, c/c o artigo 507, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não há fato novo. A produção recente do parecer técnico, posteriormente ao encerramento da instrução processual e julgamento da lide não se amolda à previsão do artigo 435, caput, do mesmo Código. O mesmo entendimento se aplica à conversa de whatsapp retratada na imagem juntada no ID 41490063. Houve tentativa de conciliação em audiência, mas não foi possível. O fato não é novo e o acordo não foi realizado, por desinteresse do próprio apelante, apesar das diversas concessões feitas pelo apelado. Nenhum proveito há para o caso, senão mero tumulto processual empreendido em recurso com a finalidade de perturbar a sua tramitação e julgamento, o que poderia implicar o reconhecimento de litigância de má-fé não fosse a não cognição desses documentos nesta instância recursal. A pretensão de ignorar a preclusão na discussão encetada na apelação com base no referido parecer técnico é tanto mais evidente com a consideração do pedido formulado na apelação de retorno do processo ao juízo de primeiro grau para reabertura da fase de conhecimento a fim de se encaminhar solução diversa da adotada na sentença, inclusive a condenação em perdas e danos. Os documentos juntados pelo apelante no recurso podiam, mas não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. Portanto, não tendo o apelante comprovado a impossibilidade de os apresentar no momento oportuno, perante o Juízo de origem, tais documentos não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse colegiado recursal: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). CONTRATO DE SEGURO. RESIDÊNCIA SEGURADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, § 6o; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. PROVA. PARECER TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. ELISÃO DA FALHA. ÔNUS DA PRESTADORA. NÃO ELISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO INERENTE AO SERVIÇO (CC, ARTS. 186 E 927). DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 3. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pela teoria do risco administrativo e do risco criado pela atividade desenvolvida e pela natureza da prestação, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 927; Resolução 414/210, art. 210). 4. As falhas na rede de fornecimento de energia elétrica decorrentes de oscilação de potência e picos de suspensão de fornecimento, ainda que provocados por eventos da natureza, estão compreendidos nos riscos da atividade desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de distribuição de energia, à qual está afetado o ônus de guarnecer sua rede de sistemas de controle e estabilização volvidos a prevenir ou amenizar os eventos inerentes ao corte episódico de fornecimento ou oscilações de potência, implicando que, ocorrido a falha e o evento danoso e evidenciados o dano que irradiara e o nexo causal enlaçando-o ao havido, conforme atestado por laudo pericial, restam qualificados os pressupostos necessários à qualificação da responsabilidade da prestadora de serviços sob a ótica da responsabilidade objetiva administrativa e da teoria do risco criado (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único). 5. Os danos decorrentes de variação de tensão elétrica por fatores naturais é fato inteiramente previsível e está inserido na álea natural dos riscos inerentes aos serviços desenvolvidos pela concessionária de distribuição de energia elétrica, compreendendo-se dentro dos riscos inerentes às suas atividades, inclusive porque é sua obrigação realizar a manutenção de sua rede elétrica e prezar por sua segurança, adotando medidas preventivas mediante o manejo de equipamentos que equalizem ou reduzam os efeitos de fenômenos naturais concernentes à atividade empreendida. 6. Consoante a cláusula geral que pauta a distribuição do encargo probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o direito que invoca com os fatos dos quais deriva, estando afetado à parte ré o ônus de evidenciar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, emergindo dessa regulação que, no ambiente de ação indenizatória fundada na responsabilidade objetiva, tendo a autora lastreado, ademais, o direito que invocara com laudo técnico, a inexistência de contraposição advinda da acionada, que, ademais, responde objetivamente pelos danos advindos no desenvolvimento de suas atividades, fiando-se em alegações genéricas que não condizem com a falibilidade da prestação que lhe está afeta nem com a regulação emanada do órgão setorial, determina o acolhimento do pedido (CPC, art. 373, I e II). 7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1631543, 07447227420218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA. preclusão TEMPORAL consumada. escritos não conhecidos. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inadmissível o conhecimento de documentos juntados em fase recursal quando não caracterizada situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC, segundo o qual "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações." Desse modo, deixam de ser submetidos a exame os escritos juntados com as contrarrazões de apelação porque não atendido o comando expresso no art. 435 do CPC, que admite, mediante justificação, a juntada extemporânea de documentos somente para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, ou ainda quando a anterior apresentação dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis. 2. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ. 3. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa. 4. Não tem caráter conclusivo o parecer técnico trazido aos autos pela seguradora porque incapaz de pôr fim à discussão quanto à responsabilidade da companhia de eletricidade pelos danos elétricos verificados em equipamentos da unidade consumidora, uma vez que o laudo em que materializada a investigação feita pelo expert contratado pela empresa de seguros apenas identifica a ocorrência de dano elétrico em placa de comando do elevador, mas nada diz quanto ao que teria levado às constatadas falhas de fonte e no circuito serial de comunicação. 5. Sendo certo que não apenas eventual perturbação na rede de distribuição de energia elétrica para o endereço do segurado poderia ter dado causa ao sinistro, mas também variações/oscilações ocorridas por falhas em instalação interna da unidade consumidora, até mesmo por fatores externos, imperativo que o laudo indicasse a adequação, ou não, de bens e instalações elétricas internas de utilização da energia elétrica de propriedade e responsabilidade do segurado aos padrões técnicos exigidos. 6. Deficiente a prova técnica apresentada pela autora, inviável se afigura afastar a presunção de veracidade que ampara os dados coletados pelos sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios em linhas, subestações e redes de distribuição de energia da CEB. Resulta daí inexistir prova afirmativa da alegada existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada. Ônus probatório não atendido pela empresa seguradora de provar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I, CPC). 7. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, não tem cabimento para o caso concreto a pretendida inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), porque, não sendo benefício automático a ser conferido ao consumidor, exige demonstração de verossimilhança das alegações por ele aduzidas ou que esteja em condição de vulnerabilidade por hipossuficiência fática, econômica e técnica, em relação ao prestador do serviço. Facilitação de defesa que não se mostra necessária a empresa de grande porte no ramo de seguro privado. 8. Não está obrigado o consumidor a proceder administrativamente, segundo disciplina posta na Resolução 414/2010 da ANEEL, para postular ressarcimento de prejuízos que alega ter sofrido por má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Entrementes, indubitável que, em não o fazendo, retira à concessionária a possibilidade de realizar exame técnico para avaliação dos danos e identificação das causas. No caso concreto, a opção feita pela empresa seguradora de proceder a exame superficial dos fatos, uma vez que apenas verificada a ocorrência do sinistro, mas não investigados os fatos que a ele deram origem; de autorizar o conserto dos equipamentos, sem que certeza tivesse quanto às causas do defeito verificado e de acionar o Poder Judiciário sem prévio contato com a concessionária para devida apuração dos fatos impedem a imputação de responsabilidade à ré/apelada pela fragilidade da prova reunida aos autos. 9. Nexo causal não comprovado entre os danos elétricos indenizados pela seguradora apelante e o fornecimento de energia elétrica prestado pela CEB. Dever de indenizar inexistente. 10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1344203, 07096384620208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Por conseguinte, indefiro a juntada e determino o desentranhamento, sem prejuízo de o apelante os utilizar oportunamente no cumprimento de sentença, tendo em vista retratar situação de vislumbrável ocorrência naquela etapa processual. DA ACEITAÇÃO TÁCITA DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA O recorrente, nas razões de apelação, expressamente afirmou que (ID 41490058, págs. 3-4): Em sentença, o juízo entendeu que houve a invasão descrita na inicial, portanto, que o muro de divisa construído a partir do terreno do apelante, invade parte do terreno do apelado na faixa correspondente à divisa entre os terrenos, medindo 0,30 m pela frente e 0,76 metros nos fundos. Em suas palavras: Conforme Levantamento Topográfico ID 96380609, houve ocupação do terreno pertencente ao autor em faixa que corresponde à divisa com o terreno do réu e que mede 0.30 pela frente e 0.76 metro pelo fundo em linha reta. Ou seja, por razões que não foram apuradas pelo técnico responsável, o requerido construiu sobre a propriedade do autor na faixa descrita no laudo. (pg. 2, ID n° 137759247). Dessa forma, julgou procedente o pedido da Inicial e condenou o apelante a demolir as obras construídas delimitadas no Levantamento Topográfico de ID n°96380609, o muro de divisa e as cercas instaladas. Fixou o prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento bem como o pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento. Diante da sentença proferida, o apelante realizou devidamente as alterações das cercas e buscou um engenheiro para avaliar os procedimentos a serem adotados para a demolição do muro. Porém, verificou que a derrubada da construção poderá ser feita apenas após a adoção de alguns procedimentos. Em caso contrário, sua derrubada colocará em risco a vida do apelante e sua família, podendo ocasionar no desmoronamento do terreno e da casa, especialmente no período de chuvas que se inicia. Sendo assim, requer a reforma da presente sentença nos termos que passa a expor. Ressalta-se que a apelação restringe-se à impossibilidade de cumprimento da medida imposta, não havendo questionamento quanto à conclusão de que a área demarcada em vermelho no Levantamento Topográfico é de propriedade do apelado. Como se verifica do trecho supracitado da apelação, houve inegável aceitação tácita da sentença. O apelante no recurso discute a execução material do julgado, comportamento condizente com a fase satisfativa de cumprimento de sentença. Dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil sobre a aceitação do ato judicial e sua repercussão no exercício da faculdade de interpor recurso nos seguintes termos: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. O apelante reconhece a invasão de parte do terreno do apelado, consoante o levantamento topográfico, e que a porção de terra lhe é pertencente. Afirma que fez as devidas alterações das cercas, mas argumenta que sem a adoção de cautelas não será possível a demolição do muro divisório sem colocar em risco sua vida e de sua família e causar dano ao terreno e à casa. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[4] fazem as seguintes considerações sobre a aceitação tácita do ato judicial: 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara. Appello civile [Dig.Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente. Luiz Guilherme Marinoni[5] igualmente comenta a aceitação tácita do pronunciamento judicial nos seguintes termos: Também se equipara à causa extintiva do direito de recorrer a aceitação, expressa ou tácita, da decisão recorrida (art. 1.000). Na aceitação expressa, tem-se manifestação específica da parte, concordando com os termos da decisão havida. Já a aceitação tácita é conduta indireta, em que a parte não manifesta expressamente seu desinteresse em utilizar a via recursal, mas se conforma por meio de atos que demonstram inequivocamente a concordância com a decisão, que poderia em tese ser recorrida (como o cumprimento da sentença sem qualquer ressalva). Assim como ocorrer com a renúncia, havendo aceitação por apenas um dos litisconsortes sob o regime da unitariedade, a aceitação é ineficaz em relação ao todo. Vale dizer: a aceitação em caso de litisconsórcio unitário também só é eficaz se manifestada por todos os litisconsortes. O início das medidas satisfativas da sentença, apesar da interposição da apelação, demonstra, inequivocamente a aceitação tácita pelo apelante da demolição do muro e da cerca divisória levantados na área invadida do terreno do apelado. Verifica-se que insurgência alguma há em relação à condenação à obrigação de fazer determinada na sentença, senão interesse em a satisfazer efetivamente. Há preclusão lógica para a interposição de apelação na parte em que ataca o ato judicial que o condenou à obrigação de fazer consistente na demolição do muro e da cerca divisórias. A propósito, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de não se conhecer do recurso em que se impugna a sentença, cuja condenação imposta foi tacitamente aceita. Confiram-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA EXECUTIVA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. ART. 503 DO CPC/1973. ART. 1.000 DO CPC/2015. PRECLUSÃO LÓGICA. ACEITAÇÃO TÁCITA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a oposição de embargos do devedor por aqueles que recorreram contra a decisão que incluiu seus nomes no polo passivo da execução representa prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. Nos termos do art. 503, parágrafo único, do CPC/1973, a aceitação tácita deve ser inequívoca com a prática de atos manifestamente incompatíveis com a impugnação da decisão. Entendimento que permanece atual porque reproduzido em sua essência no art. 1.000, parágrafo único, do CPC/2015. 4. No caso dos autos, a apresentação de embargos à execução representou medida necessária a fim de evitar a preclusão do direito de defesa naquela seara, não havendo nenhuma margem para a interpretação dada pelo Tribunal de origem de que o mencionado ato processual configure aceitação tácita da decisão agravada ou eventual desistência do recurso interposto. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.655.655/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.) – grifos nossos. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 83/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A pretensão de deferimento do benefício da justiça gratuita encontra óbice na Súmula no 7/STJ, haja vista que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de assistência judiciária ao fundamento de que o agravante possui condições financeiras de suportar as despesas processuais. 2. Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica. 3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula no 83/STJ, incumbe ao agravante indicar os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 532.790/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 2/2/2015.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. INCLUSÃO DE NEONATO NO PLANO DO TITULAR. PRAZO DE TRINTA DIAS. LEI N. 9656/98 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA. SISTEMAS NORMATIVOS COMPATIBILIZADOS. MELHOR SENTIDO DA NORMA ESTABELECIDO EM INTERPRETAÇÃO DA LEI FEITA PELO JULGADOR. A SENTENÇA QUE FIXA ENTENDIMENTO APROPRIADO DA NORMA NÃO PODE RECONHECER A LESIVIDADE DE CONDUTA REALIZADA SEGUNDO COMPREENSÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PARA SITUAÇÃO FÁTICA QUE PRECEDEU O MOMENTO DE POSITIVAÇÃO JUDICIAL DA ADEQUADA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CASO CONCRETO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA EM REGIME DE SOLIDARIEDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NÃO APROVEITAMENTO DO RESULTADO DO APELO AO OUTRO DEVEDOR QUE VOLUNTARIAMENTE EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A QUE FORA CONDENADO. PRECLUSÃO LÓGICA. QUITAÇÃO DA QUOTA-PARTE. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica pactuada entre as partes encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). O domínio de incidência das normas consumeristas também se positiva na situação concreta porque não se está a tratar de questões relativas a plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Enunciado. 608 do c. STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."). 2. Ainda sob a égide do referido diploma normativo, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da parte ré para responder ao pleito formulado pela parte autora, haja vista que, nos termos do art. 14 e art. 25, § 1°, ambos do Código Consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos eventuais prejuízos causados aos consumidores. Precedentes desta Corte. 3. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido. É sabido que o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, mas apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima. 4. Nas hipóteses de prestação de serviços por planos de saúde, o entendimento das Cortes de Justiça e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de ser devida a reparação do dano extrapatrimonial experimentado pela parte consumidora que, injustificadamente, tem recusado o pleito de cobertura e de assistência médica ou de custeio de despesas com procedimentos. 5. Todavia, é de ser afastada a imputação por prática lesiva a direito da personalidade se o reconhecimento da abusividade do regramento do plano de saúde - normas com base em que se conduziram as rés - se dá pela determinação na sentença do direito segundo interpretação sistemática realizada pelo magistrado que, para adequada qualificação jurídica da situação fática narrada nos autos, realiza apurado exame de compatibilidade das mencionadas disposições com o ordenamento jurídico nacional, máxime com o conjunto normativo positivado no Código de Defesa do Consumidor. Fixado o entendimento quanto ao melhor sentido da norma com base em hermenêutica ainda não consolidada pela jurisprudência pátria, afasta-se a possibilidade de imputar às rés a prática de conduta abusiva ou arbitrária ensejadora de ofensa extrapatrimonial. 6. Nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, havendo solidariedade passiva, a interposição de recurso por apenas um dos devedores aproveitará aos demais quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. 7. Entretanto, praticando um dos codevedores ato incompatível com a vontade e o interesse de recorrer, perde ele, por força da preclusão lógica, o direito de invocar a seu benefício o proveito alcançado pelo corréu que, não se conformando com a sentença, recorreu. Situação processual que atrai a aplicação da regra posta no art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC, porque inequívoca a tácita aceitação do provimento judicial. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1261219, 07246616620198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Concluo pelo não conhecimento da apelação, em razão da preclusão lógica ocorrida, tendo em vista a constatação de que o apelante aceitou tacitamente a condenação que lhe foi imposta na sentença, ao se conformar com a obrigação de fazer para demolição do muro e da cerca divisória levantados indevidamente no terreno do apelado, cujo cumprimento disse haver iniciado por vontade própria. Ressalto que a discussão sobre as medidas que o apelante entende indispensáveis na execução material da obrigação de fazer para a demolição do muro divisório poderá ser deduzida por ocasião do cumprimento de sentença, embasada no documento unilateral produzido extraprocessualmente, após a manifestação da parte autora, ora recorrida a respeito e deliberação judicial. Eventualmente, se reconhecida a impossibilidade absoluta de satisfação da obrigação de fazer, a conversão em perdas e danos exsurge como possibilidade juridicamente admitida, nos termos do artigo 816 do Código de Processo Civil a ser resolvida pelo juízo competente de primeiro grau. DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA O recorrente alega que não operou a preclusão sobre a questão relativa à rejeição da impugnação ao valor da causa, uma vez que incabível o agravo de instrumento para atacar essa matéria decidida no saneamento do processo, conforme o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Realmente, não se trata de questão preclusa, uma vez que não cabe agravo de instrumento para atacar decisão que rejeita a impugnação ao valor da causa. DA INOVAÇÃO RECURSAL No saneamento do processo (ID 41489963), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao valor da causa nos seguintes termos: Quanto à impugnação ao valor da causa, entendo que desnecessária a sua correção, pois o proveito econômico da demanda não corresponde ao valor da edificação alegada pelo réu, e sim ao eventual prejuízo advindo da violação do direito de vizinhança com a edificação possivelmente irregular. Deve-se lembrar, ainda, que impugnação ao valor da causa deve indicar o valor que a parte reputa correto. Sem tal indicação, a demanda é, a rigor, infundada e impede inclusive o direito de defesa. Nas razões de apelação, o apelante expõe os seguintes argumentos para impugnar a manutenção do valor atribuído à causa pelo apelado. Confira-se (ID 41490058): O apelado afirma que as construções erguidas pelo requerido impossibilitam a utilização de 1.000 m2 (mil metros quadrados), área integral da propriedade, conforme se verifica dos próprios documentos juntados pela parte. Por isso, atribui à causa o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Por outro lado, de acordo com as medições realizadas pelo próprio apelado, o muro objeto da demanda foi construído sobre a área de 0,30 metros pela frente e 0,76 metros pelos fundos, o que equivale a, aproximadamente, 26,5 m21 . Veja-se abaixo imagem do estudo providenciado pelo apelado (p. 5 do documento de ID n° 96380609): (...) O trecho em vermelho corresponde à área da propriedade do apelado ocupada por construções: o muro de divisa e a instalação de cercas. Veja-se que, diferente do alegado pelo autor, o trecho ocupado não impossibilita a utilização da propriedade em sua integralidade. Em verdade, a área ocupada pela construção em questão corresponde à área aproximada de 26,5 m2, o que equivale a 2,65% da área total do terreno. Considerando-se que o valor total do terreno de 1.000 m2 (mil metros quadrados) foi determinado como R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), cada metro quadrado possui o valor de RS 110,00 (cento e dez reais). Conforme demonstrado, foram ocupados 26,5 m2, o que corresponde ao montante de R$ 2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais). É esse o valor do prejuízo causado ao apelado e, portanto, o proveito econômico do caso em comento, devendo equivaler ao valor da causa. Nesse sentido, o STJ possui entendimento pacificado de que o valor da causa corresponde ao valor do proveito econômico. Colaciona-se abaixo decisão da Corte: (...) Sendo assim, a manutenção de valor correspondente à área integral do terreno é desproporcional e injusta, pois ultrapassa sobremaneira o valor do proveito econômico. Por isso, requer desse douto juízo que seja feita a adequação do valor da causa ao real proveito econômico a fim de corresponder à área ocupada no terreno de propriedade do apelado, portanto, R$ 2.915,00 (dois mil novecentos e quinze reais). Na contestação (ID 41489928), ao discorrer sobre a impugnação ao valor da causa, o apelante fez as seguintes considerações: 1. DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA 1.1. Excelência, antes de adentrar ao cerne da causa, é necessário esclarecer que o valor atribuído ao processo não é compatível com o que é alegado pelo Requerente. Isso se dá ao fato que a suposta invasão não inutiliza o terreno de propriedade do Autor, tornando absurda a atribuição do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil). 1.2. Mister esclarecer que o Requerente já iniciou a preparação da construção de um imóvel, como se pode averiguar das fotos em anexo, e que a obra objeto da lide, um muro divisório da fronteira dos imóveis, não impõe quaisquer barreiras para a construção de uma casa. 1.3. Dessa forma, o Requerido clama pela redução do valor da causa para valor de marcado que seja compatível à construção de um muro divisório. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questão que não foi debatida no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 2. A alegação do ora agravante de que seria necessário condicionar o levantamento de valores a processo diverso não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido o apelo interposto. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1404201, 07070024420198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANIMUS ABANDONANDI DAS FUNÇÕES. LICENÇA DE SAÚDE. LC 840/2011. FALTAS INJUSTIFICADAS. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Juízo de admissibilidade. Configura indevida inovação recursal o acréscimo de fundamentos não sustentados diante do juízo de primeira instância. (...). (Acórdão 1405930, 07082522720208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme demonstrado, os argumentos expostos nas razões recursais para atacar a decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa não foram anteriormente deduzidos pelo apelante, na contestação, razão pela qual não foram apreciados nem deliberados no referido ato judicial, circunstância que torna inviabilizado o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da vedação à supressão de instância. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Na decisão de saneamento, o d. Magistrado sentenciante apreciou as alegações expostas na contestação sobre a impugnação ao valor da causa e as rejeitou, ao concluir que o proveito econômico não consiste no prejuízo decorrente da violação do direito de vizinhança com a edificação irregular e não apenas o valor do muro construído. Ressaltou que, sem a indicação do valor que se considera correto na impugnação, o que inviabilizava inclusive o exercício do direito defesa pelo requerido, deveria permanecer o valor atribuído à causa pelo requerente. Nas razões recursais, o apelante não impugna especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa. Argumenta que o proveito econômico deve ser o valor proporcional do terreno do autor que foi invadido com o muro divisório e relação ao montante integral do imóvel que foi considerado na atribuição do valor à causa. Bem se vê que o recorrente tece considerações dissociadas dos fundamentos da decisão de rejeição da impugnação ao valor da causa, sem estabelecer correlação mínima entre as razões recursais que deduziu e os motivos de fato e de direito aplicados na apreciação da questão incidental. Observa-se, portanto, que a apelação não atende ao requisito da regularidade formal estabelecido pelo artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil e ofende o princípio da dialeticidade. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[6] pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. O enunciado sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[7] sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada, como é o caso do agravo de instrumento. Idêntica compreensão também há na aplicação da mesma razão de decidir que orientou a elaboração do enunciado sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos da decisão atacada não deve ser conhecido. Esse entendimento jurisprudencial também está em harmonia com o princípio da dialeticidade e com o requisito da regularidade formal. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma do ato judicial impugnado. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo d. Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[8]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. O apelante se insurgiu contra a rejeição à impugnação ao valor da causa, todavia, o fez dissociadamente dos fundamentos da decisão. Nas razões recursais, também deixou de impugnar especificamente os fundamentos fático-jurídicos considerados pelo órgão julgador, em desatendimento às exigências dos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo da r. decisão recorrida, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça expresso nos acórdãos adiante transcritos por suas ementas, respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.973.701/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor do ato judicial atacado. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do pronunciamento judicial atacado não atende ao requisito da regularidade formal e viola o princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, uma vez que implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões do recurso de apelação do apelante, não satisfazem o requisito da regularidade formal e ofendem flagrantemente o princípio da dialeticidade recursal. Por esse motivo, o não conhecimento da apelação em que se verifica inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade é medida que se impõe, porque manifestamente inadmissível. DO USO PROTELATÓRIO DO RECURSO ALEGADO EM CONTRARRAZÕES O apelado pleiteia o reconhecimento de que o apelante interpôs a apelação com finalidade protelatória nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, em razão do pedido para retorno do processo à fase de conhecimento. Requer a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Ao tratar acerca da litigância de má-fé, o Código de Processo Civil, em seu artigo 80, estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. O artigo 77, por sua vez, determina que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que participam do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Ademais, o texto processual civil elenca outras normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, os quais preceituam, respectivamente, que todos os sujeitos que atuam no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, cooperando entre si, com vistas a alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Luiz Guilherme Marinoni[9], ao tratar dos deveres processuais, faz a seguinte explanação sobre o exercício do direito de ação com a necessária consideração da boa-fé: As partes podem exercer em juízo todos os poderes inerentes à propositura da ação – vale dizer, podem exercer todas as posições jurídicas que substancializam o direito fundamental ao processo justo (art. 5.o, LIV, da CF). Muito especialmente, as partes têm dentre outros os poderes de delimitação fático-jurídica do mérito da causa, de exercer os poderes ligados ao direito ao contraditório e ao direito à prova. O principal dever que grava as partes é o dever de boa-fé (arts. 5.o e 77). Trata-se de uma das normas fundamentais que estruturam o processo civil brasileiro e de um dever que marca todos os sujeitos que de qualquer modo participam do processo. A boa-fé pode ser encarada em uma perspectiva subjetiva e em uma perspectiva objetiva. Ambas são fundamentais para construção de processo civil pautado pela colaboração – como aquele pretendido pelo Novo Código. Isso porque sem mútua confiança dificilmente se pode ver o processo como uma comunidade de trabalho. Subjetivamente, a boa-fé pode ser traduzida como um “estado de consciência”. É o dever de agir de boa-fé que impõe o dever de veracidade, o dever de completude e o dever de lealdade (art. 77, I, II e III). Vale dizer: o dever de dizer a verdade – e toda a verdade – a respeito de determinado assunto debatido em juízo, o dever de não formular pedidos ou apresentar defesas ciente de que destituídos de fundamento e o dever de não praticar atos sabidamente inúteis ou desnecessários para a tutela dos direitos. Objetivamente, a boa-fé constitui um dever comportamental. Dessa forma, percebe-se que a legislação processual estabelece às partes o dever de agir com probidade e honestidade, razão pela qual também é dotada de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres. No caso em exame, deve ser reconhecida que a conduta do apelante não se mostra contrária aos deveres estabelecidos no artigo 77 do Código de Processo Civil e não se subsome à hipótese do artigo 80, inciso VII, do referido diploma legal. Não há como prosperar o pleito formulado pelo apelado, em sede de contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que teria interposto o recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil. Não verifico o intuito protelatório do recurso interposto, tendo em vista que o recurso foi igualmente interposto para atacar a decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa e não apenas para se insurgir contra a condenação à obrigação de fazer para demolição do muro divisório com o terreno do autor. Destarte, presente a percepção de que o caso reflete mero exercício dialético do direito de defesa, mediante o confronto de teses e argumentos, sem evidência do desiderato fundado em uso protelatório do recurso, não se divisa a ocorrência de litigância de má-fé. A propósito, mencionam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte com esse entendimento: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. É entendimento assente neste Tribunal de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas. Esta formalidade é necessária porque permite verificar se a quitação destinou-se efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Precedentes. 2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 3. Para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual. 4. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão 1637789, 07157491220218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE. DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DO PRAZO. PUNIÇÃO DA PARTE POR ERRO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. QUESTÃO FÁTICA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. BENESSE CONCEDIDA. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS EM TRÂMITE. OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1.Tratando a respeito da contagem de prazos contra o réu revel, o artigo 346, caput, do Código de Processo Civil determina que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a divulgação eletrônica do andamento processual passou a representar a principal fonte de informação aos patronos das partes, de modo que não se admite punir a parte por erro judiciário na divulgação de dados. 1.2. É defeso punir a parte por evidente erro judiciário na divulgação e fixação dos prazos processuais, uma vez que os patronos das partes, por força do princípio da boa-fé processual, confiam nas informações eletronicamente divulgadas. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 2.1. Não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia. 3. De acordo com o que preleciona o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 3.1. O comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. 3.2. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 3.3. A preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes. 4. Uma vez que a litispendência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 337, §5o, do Código de Processo Civil), admite-se que tal tema seja abordado em sede de recurso interposto pelo réu revel, em atenção aos incisos II e III, do artigo 342, do Código de Processo Civil. 4.1. A questão de fato arguida na apelação, que não foi oportunamente levada ao conhecimento do Juízo de piso, não pode ser conhecida pela instância revisora, porquanto se trata de indevida inovação recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 5. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 5.1. Tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi requerida somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido, com efeitos retroativos à data do requerimento. 6. O Código de Processo Civil, acerca da litispendência, estabelece que o instituto se verificará quando tramitarem, concomitantemente, ações idênticas, isto é, ações que possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos (artigo 337, §1o, §2o e §3o). 6.1. Verificado que a presente demanda e o processo de n. 0701966-50.2021.8.07.0001, apesar de possuírem as mesmas partes, possuem objeto, pedido e causa de pedir distintos, não se verifica a alegada litispendência. 7. A lei adjetiva dispõe de normas que exigem o dever de lealdade e de cooperação de todos os sujeitos processuais, como, por exemplo, os artigos 5o, 6o e 77, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual também é dotado de mecanismos que possam, de maneira profilática, sancionar aquele que deixa de cumprir com tais deveres, conforme dicção do artigo 81 do Código de Processo Civil. 7.1. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII do art. 80 do diploma processual. 7.2. Presente a percepção de que não houve conduta contrária às normas que exigem o dever de lealdade, de boa-fé e de cooperação e que, ao contrário, a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos; assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório. 8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade quanto ao apelante, ante a gratuidade de justiça deferida. (Acórdão 1620978, 07126941920228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A mera interposição do recurso não excede o exercício do direito de recorrer como meio para acesso ao duplo grau de jurisdição, não estando comprovado o abuso do direito, requisito para a configuração da hipótese versada no inciso VII, do art. 80, do diploma processual. Neste viés, o apelante apenas exerceu o direito de ação, que lhe é constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual (a) lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, sendo certo ainda que, para a caracterização da má-fé, é necessária a prova da má intenção e do prejuízo processual, que não foram demonstrados nos autos. Assim, presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé, sendo indevida a imposição da multa em questão. Feitas essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: a) NÃO CONHEÇO dos pedidos formulados em contrarrazões recursais pelo apelado; b) NÃO CONHEÇO dos documentos anexados à apelação, indefiro a sua juntada e determino o desentranhamento; c) NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, tendo em vista a aceitação tácita da obrigação de fazer determinada na sentença bem como a inovação recursal e a violação à dialeticidade no tocante ao ataque à decisão que, no saneamento processual, rejeitou a impugnação ao valor da causa; e d) INDEFIRO o pedido de condenação do apelante, por litigância de má-fé, uma vez que não ficou demonstrada a utilização protelatória da apelação. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022 às 18:59:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 1.620. [2] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado com Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973. 1a edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2015. Pág. 433. [3] Idem. [4] Nery Junior, Nelson Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.149. [5] Marinoni, Luiz Guilherme. Novo curso processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 3a edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2017. P. 393. [6] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181 [7] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [8] Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodyum. p. 1.578/1.579 e 1.623. [9] Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3a edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 41.